Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-71.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000852-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA - CPF: 039.956.971-51 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por serviço não contratado, nasce a obrigação de indenizar, porque na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000852-71.2018.8.11.0041

APELANTE:

TIM CELULAR S.A.

APELADO:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TIM CELULAR S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMº Juiz Yale Sabo Mendes, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais nº 1000852-71.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos), bem condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado com juros de 1% desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a fixação.

Além disso, condenou a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o débito questionado é referente a um contrato de adesão formulado entre as partes, onde inclusive foi faturado serviços de telefonia. Assim, por ter utilizado os serviços fornecidos pela recorrente, deve ser afastada o alegado ato ilícito com fundamento no dano moral.

Por outro lado, diz que o recorrido não sofreu qualquer abalo psicológico ou aflição interna, graves o suficiente para gerar transtorno psíquico a sua saúde mental.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes ou alternativamente, que a indenização seja reduzida, com espeque no princípio da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 73645494).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da recorrida por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais (Id. 73645497).

O preparo foi recolhido (Id. 73645495).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA
ajuizou a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais em desfavor da
TIM CELULAR S.A., ora apelante
sob alegação de que seu nome foi incluído no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente.

Observa-se que a negativação é referente a uma dívida R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos), vencida em 10/10/2017, alusivo ao Contrato nº GSM0113203481802, concernente a prestação de serviço telefônico (id. 73645472 - Pág. 1).

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito e condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado com juros de 1% desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a fixação.

A apelante almeja a reforma da sentença asseverando que o serviço foi devidamente prestado, consoante contrato de adesão formulado pelas partes.

Pois bem. O demandante, ao instruir a inicial, asseverou que 23/06/2017 entabulou com a requerida, ora apelante um contrato de serviços de telefonia móvel, que originou os contratos n°. GSM000083628980 e GSM000083628243, honrando rigorosamente com o pagamento das respetivas faturas.

No entanto, seu nome foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito decorrente de um contrato alheio ao firmado entre as partes, qual seja, o Contrato nº GSM0113203481802.

No que tange aos contratos firmados entre as partes, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“
Os documentos acostados nos autos não demonstram, com certeza, a relação contratual das partes. Isto porque, verifica-se do contrato anexado pela Requerida no ID. 12728385 - Pág. 3, que este se refere à linha telefônica nº 65981565674, no entanto, a fatura a qual o Autor busca a inexistência do débito se refere a linha telefônica nº 65 9815-5242 (ID. 12728385 - Pág. 9), não guardando relação com o contrato anexado pela Requerida. Sendo assim, não há nenhum documento que comprove a legalidade do débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito
” (sic).

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que a apelada teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida não contratada, conforme demonstrado pelo documento expedido pelo SPC (id. 73645472 - Pág. 1).

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome do autor/apelado constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5º, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ABERTURA INDEVIDA DE CONTA BANCÁRIA - ATO GERADOR DE DÉBITOS - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE - VERBA HONORÁRIA - VALOR COERENTE COM A ATUAÇÃO DO ADVOGADO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
Por se tratar de Ações Declaratórias Negativas de Dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da contratação da conta-corrente que gerou o débito (art. 373, II, do CPC), sob pena de ambos serem considerados inexistente, ante a não demonstração da relação jurídica entre as partes. Essa cobrança indevida configura ato ilícito passível de reparação.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem implicar enriquecimento injustificado, não comporta alteração. Mantém-se a quantia arbitrada para a verba honorária se cumpre a função de remunerar o advogado de forma digna. No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”. (N.U 1008658-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE -
ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova
. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço. (N.U 1003610-14.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada R$10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”.
(N.U 1000627-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021